Tribunal: TJSP
Processo: 0020310-75.2010.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de terceiro – Contratos particulares de promessa de cessão de fração ideal de terreno – Avenças firmadas apenas pelo marido da embargante – Prescindibilidade da citação do cônjuge na ação de rescisão tendo por objeto referidos instrumentos – Ação de natureza pessoal em que se discute apenas direitos obrigacionais – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Precedentes da

Ementa:
Embargos de terceiro – Contratos particulares de promessa de cessão de fração ideal de terreno – Avenças firmadas apenas pelo marido da embargante – Prescindibilidade da citação do cônjuge na ação de rescisão tendo por objeto referidos instrumentos – Ação de natureza pessoal em que se discute apenas direitos obrigacionais – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Precedentes da instância especial – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020310-75.2010.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIZA
MARINZEK BORGES DE MELO, são apelados HABITAT FRANCA CONSTRUTORA
LTDA e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTINARI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020310-75.2010.8.26.0196 - Franca - VOTO No 16565 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0020310-75.2010.8.26.0196
APELANTE: MARIZA MARINZEK BORGES DE MELO
APELADOS: HABITAT FRANCA CONSTRUTORA LTDA E CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTINARI
COMARCA: FRANCA
VOTO No 16565
Embargos de terceiro – Contratos particulares de promessa
de cessão de fração ideal de terreno – Avenças firmadas
apenas pelo marido da embargante – Prescindibilidade da
citação do cônjuge na ação de rescisão tendo por objeto
referidos instrumentos – Ação de natureza pessoal em que se
discute apenas direitos obrigacionais – Inexistência de
litisconsórcio passivo necessário – Precedentes da instância
especial – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que rejeitou embargos
de terceiro opostos incidentalmente à ação de rescisão de dois contratos particulares de
promessa de cessão de fração ideal de terreno envolvendo as unidades autônomas ns.
23 e 24 do edifício localizado na rua Homero Pacheco Alves, n. 1.600, impondo ao
vencido o reembolso das despesas do processo e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.200,00 objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento,
em síntese, na nulidade da demanda em apenso pela ausência de citação de
litisconsorte passivo necessário.
Tempestivo, preparado e respondido sustentando a
manutenção do resultado.
Na espécie é certo que apenas o marido da embargante,
Antonio Fernando Aragão de Melo, figurou como promitente comprador nos instrumentos
particulares de promessa de cessão de fração ideal de terreno, págs. 23/37, muito
embora a apelante tenha subscrito as avenças em virtude do regime marital adotado.
De modo que foi dispensável a citação do cônjuge na ação
de rescisão tendo por objeto as avenças supracitadas, demanda de natureza pessoal em
que se discute apenas direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo
necessário, esterilizando os argumentos articulados.
A propósito, o entendimento consolidado pela instância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020310-75.2010.8.26.0196 - Franca - VOTO No 16565 3/3
especial:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO
ARBITRAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO
CONTRATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE
VIRAGO NO PROCEDIMENTO ARBITRAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. NATUREZA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. "É prescindível a citação de
cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a
discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não
existindo litisconsórcio passivo necessário" (AgInt no REsp
1.180.179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de
15/03/2017).
2.
Acórdão
recorrido
alinhado
com
entendimento do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
848.735/GO,
Rel.
Min.
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), 4.a T., j. em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator